Tribunal: TJMT
Processo: 1033563-45.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033563-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LEILA MINATTO - CPF: 550.540.721-87 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033563-45.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
LEILA MINATTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
CURSO UNIVERSITÁRIO DIRETAMENTE LIGADO AO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM 20%. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERARQUICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo
38 da Lei
n.º
9.099/95.
Trata
-
se a

presente

Ação
de
Obrigação
de Fazer C/C
Cobrança
C/C
Pedido
de Tutela de
Urgência

ajuizada

por
LEILA MINATTO
em

desfavor
do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. A
requerente

alega
,
em

síntese
, que é
servidora

pública

efetiva
,
sendo

amparada
pela Lei
n.º
024/1997, que
disciplina
o Regime
Jurídico

Único
– RJU e pela Lei 035/2003, que
instituiu
o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos
dos
servidores
do
Município
de
Paranatinga
. Narra que
o

requerido

não

vem

cumprindo
a
legislação
supra
referida
,
posto
que
há

previsão
de
gratificação
de
cursos

realizados

pelos

servidores
e
este

não

vem

pagando
tais
verbas
. Assim,
requer
o
pagamento

retroativo
das
verbas

não

recebidas
e
incorporação
de 45% (
quarenta
e
cinco

por
cento)
em

seus

vencimentos
. O
ente
municipal
sustentou

em

sua

defesa

a

impossibilidade
do
pagamento

retroativo
,
aduzindo

ainda
que
existe
lei
própria
a
reger
o plano de
carreira
dos
profissionais
da
educação
,
não
se
aplicando
a Lei
n.º
024/1997. É o
sucinto

relatório
.
Julgamento

antecipado
.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Mérito
. O Código de
Processo
Civil
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Além

disso
,
segundo
a
regra

contida

nos

artigos
341 e 336 do Código de
Processo
Civil, compete
ao

réu
alegar,
na

contestação
,
toda

matéria
de
defesa
,
expondo
as
razões
de
fato
e de
direito
, com que
impugna
o
pedido
do
autor
, sob
pena
de
presumirem

verdadeiros

os

fatos

não

impugnados
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
a
parte

autora
. A Lei Municipal
n.º
024/97,
em

seus

artigos
201 e 202
assim

dispõe

sobre
o
adicional

por
tempo de
efetivo

serviço

prestado
: Art. 201 – Ao
servidor

será

concedido
,
por
tempo de
efetivo

serviço

público
municipal,
adicional

sobre
o
vencimento
do
respectivo
cargo de
provimento

efetivo
. Art. 202 – O
adicional
de que
trata
o
artigo
anterior
será

determinado

em lei específica de promoção e progressão e atenção

ao

artigo
86 da Lei
Orgânica
do
Município
. Ao
analisar

os
autos, é de se
concluir
que
houve
a
devida

apreciação

pormenorizada
da
vida

laboral
da
servidora
, no
entanto
,
não

houve

incorporação
dos
cursos

previstos

na
lei
orgânica
do
município
. Dessa forma,
vê
-se que
o

município

requerido
,
embora

tenha

procedido

ao

enquadramento
da
autora
,
deixou
de
pagar
o valor
advindo

deste

ato
. Com
efeito
, se
não

houve

alteração
do valor do
subsídio
da, é
certo
que
não

pode
ser
vedado
o
seu

direito

ao

recebimento
da
diferença

salarial
, que
deixou
de
receber
. É o
entendimento
do TJMT
: RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL N. 024/1997. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PRETENSÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Feito
decorrente
de
competência

declinada

pelo

egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
em

razão
da
tese

fixada

em

sede
de
incidente
de
resolução
de
demandas

repetitivas
– Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016),
cujo

teor

estabelece
o
processamento
e
julgamento

pelo

Juizado
Especial da Fazenda Pública para as
causas
de
até
60 (
sessenta
)
salários-mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
da
produção
da
prova

pericial
. 2. As
Turmas

Recursais

deste
Estado
já

manifestaram
o
entendimento

segundo
o qual o art. 193 da Lei Municipal n. 024/1997, que
trata
da
gratificação

por

curso
,
aplica
-se
aos

profissionais
da
carreira

educação

básica
de
Paranatinga
,
nos

termos
do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse
sentido
: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023. 3.
Sentença

reformada
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1001601-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

quando
o
recurso

manifestado

apresenta

os

motivos

contrários
à
decisão

cuja

reforma
é
pretendida
.
Rejeito

tal

preliminar
. 2.
Restou

evidente
que
a

autora

faz
jus
ao

recebimento
da "
Gratificação
de
Curso
"
nos

termos
dos
artigos
184 e 193 da Lei Municipal
nº
. 024/1997 do
município
de
Paranatinga
. 3.
Sentença

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1056072-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
Finalmente
, a
medida

escorreita
para o
caso

em

comento
é o
reconhecimento

ao

direito

sobre

os

valores

retroativos
,
desde
a
propositura
da
ação
, visto que
não

há

nos
autos
prévio

requerimento
de
incorporação

salarial
. Assim, a
incorporação
da
gratificação
a
consequência

lógica
é a
procedência
,
em

razão
da
comprovação
do
requerimento

administrativo
,
em

obediência

ao

artigo
193 da lei municipal 024/1997: Art. 193 – Ao
funcionário
de cargo de
provimento

efetivo

será

concedida
a
gratificação

por

cursos

nas

seguintes

especificações
e
respectivos

percentuais
: I –
cursos

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
: a) –
curso
de 2º
grau
– 10% b) –
curso

universitário
– 20% c) –
curso
de
mestrado
– 15% d) – outros
cursos

realizados
a
partir
da
publicação

desta
lei,
devidamente

autorizados

por

autoridade
superior a
cada
soma de 20 (
vinte
) horas – 1% (um)
por
cento.
Dispositivo
. Diante de
todo
o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos
para CONDENAR a
parte

requerida a pagar e implantar a gratificação de cursos à autora
, no percentual de 45% (
quarenta
e
cinco

por
cento)
desde
a
propositura
da
presente

demanda
,
acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice
IPCA-E e
juros

moratórios

fixados
com base no
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
calculado
a
partir
da
citação
,
nos

termos
e
condições

fixados

na

decisão

definitiva

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; DECLARO EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9099/95 c/c
artigo
27, da Lei 12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
n.º
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Luiz Gabriel Martins Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei 9099/95. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se e intime-se
Às

providencias
. Amini Haddad Campos
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
os

servidores
da
educação
municipal
são

regidos
pela Lei 533/2008; b)
não
se
aplica
a
Gratificação
de
Curso

previsto

na
Lei 24/1997; c) a
cobrança

além
de
indevida

representa

litigância
de
má-fé
; e d)
existem

certificados

antigos
,
emitidos

em
2018 e 2019,
violando
a
Instrução

Normativa
Municipal 1/2017.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Gratificação
de
Cursos
.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
de
Cursos
,
em

percentuais
que
variam
de 1 a 20% (art. 193 da Lei Municipal
nº
24/1997).

O professor
tem

direito
a 1% a
cada
20 horas de
curso

realizado
,
devidamente

autorizado
pela
autoridade
superior,
limitado
à 50%
. No
presente

caso
, é
incontroverso
que o tempo de
curso

realizado
pela
parte

reclamante

justifica
a
concessão
de 45%,
como

estabelecido

na

sentença
.
Nesse
sentido
:
N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023 e N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023.
A
Instrução

Normativa
Municipal 1/2017
não

pode

limitar
o
direito

garantido

pelo

texto
legal. Assim
manifestou
o
juízo
de
primeiro

grau
:
"
Assim,
a

incorporação
da
gratificação
a
consequência

lógica
é a
procedência
,
em

razão
da
comprovação
do
requerimento

administrativo
,
em

obediência

ao

artigo
193 da lei municipal 024/1997".

5.
Litigância
de
má-fé
.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza

pela

prática

dolosa

de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que a
parte

reclamante

pleiteou

direito
que sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024